Tribunal: TJDFT
Processo: 0728496-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. COISA JULGADA. LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS. PERDAS INFLACIONÁRIAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PERÍODO DE APURAÇÃO LIMITADO ATÉ MAIO/1996. INAPLICABILIDADE DO ART. 323 DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. READEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil — PREVI contra decisão proferida nos autos da liquidação por arbitramento que homologou laudo pericial fixando o valor devido ao autor em R$ 8.927.366,67, referente à recomposição de perdas inflacionárias no benefício previdenciário complementar, além de ter arbitrado honorários advocatícios em 10% sobre tal montante. O laudo baseou-se na aplicação de um índice de perda acumulada (77,97%) apurado para o período de setembro/1993 a maio/1996, projetando-o sobre parcelas do benefício pagas entre junho/1997 e dezembro/2018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial homologado desrespeita os limites do título executivo e das diretrizes fixadas no AGI no 0706355-18.2020.8.07.0000 ao projetar o percentual de 77,97% para períodos posteriores a maio/1996; (ii) estabelecer se os honorários sucumbenciais fixados em 10% devem ser mantidos quanto à sucumbência e readequados quanto à base de cálculo em razão do recálculo do principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão anterior (Acórdão no 1279990, no AGI no 0706355-18.2020.8.07.0000) limita a apuração das diferenças ao período entre a aposentadoria do agravado e maio/1996 e fixa juros de 1% ao mês desde 07/11/2003, vedando a aplicação de diferenças acumuladas a partir de 1997.
4. Os embargos de declaração (Acórdão no 1303738) rejeitados afirmam expressamente a inaplicabilidade do art. 323 do CPC ao caso e consolidam que parcelas posteriores a 1996 não integram o título executivo, porque o REsp no 984.095-DF restringe o objeto ao período até maio/1996.
5. O laudo homologado, ao projetar o percentual de 77,97% sobre parcelas de junho/1997 a dezembro/2018, amplia indevidamente o título e configura excesso de execução (CPC, art. 917, § 2o, I), caracterizando error in judicando na decisão homologatória.
6. Na fase de cumprimento/liquidação, não se admite rediscutir matérias decididas no título, sob pena de ofensa à coisa julgada e à preclusão (CPC, arts. 502, 505, 507 e 508), conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp 2234858/MG, DJe 07/06/2023).
7. Precedentes relativos a litisconsortes e tese geral de trato sucessivo (REsp repetitivo no 1.324.152-SP) não prevalecem sobre a coisa julgada específica destes autos, em razão dos limites subjetivos (CPC, art. 506) e do que decidido nos Acórdãos no 1279990 e no 1303738.
8. A liquidação litigiosa autoriza honorários sucumbenciais (CPC, art. 85, § 1o) e sua base de cálculo é o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o); contudo, como o principal deve ser recalculado dentro dos limites do título, impõe-se a readequação proporcional da verba honorária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O laudo pericial na liquidação deve observar, de modo estrito, a limitação temporal fixada no título e no AGI no 0706355-18.2020.8.07.0000, vedada a projeção de perdas para períodos posteriores a maio/1996.”; “2. A regra do art. 323 do CPC não incide quando o pedido no REsp limitou o objeto ao período até maio/1996 e inexiste condenação que abarque prestações sucessivas após 1996.”; “3. A aplicação de percentual apurado a período excluído pela coisa julgada configura excesso de execução (CPC, art. 917, § 2o, I).”; “4. São devidos honorários de sucumbência na liquidação litigiosa, devendo sua base de cálculo ser readequada ao valor final da condenação apurado conforme os limites do título (CPC, art. 85, §§ 1o e 2o).”.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 1o e 2o; 323; 502; 505; 506; 507; 508; 917, § 2o, I. CPC/1973, arts. 290 e 557, § 1o-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1279990, AGI no 0706355-18.2020.8.07.0000, 5a Turma Cível; TJDFT, Acórdão no 1303738, EDcl no AGI no 0706355-18.2020.8.07.0000, 5a Turma Cível; STJ, REsp no 984.095-DF; STJ, AgInt no AREsp 2234858/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 29/05/2023, DJe 07/06/2023; TJDFT, Acórdão 1964635, 0743609-83.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 11/02/2025, DJe 18/02/2025; STJ, REsp repetitivo no 1.324.152-SP.